Tribunal: STF
Processo: RE 255837
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - DESISTÊNCIA - POSSIBILIDADE - 
   INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 4º, DO CPC - RECURSO 
   IMPROVIDO.

- É lícito, ao impetrante, desistir da ação de 
   mandado de segurança, mesmo após eventual sentença concessiva do 
   "writ" constitucional, independentemente de aquiescência da 
   autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal 
   interessada, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita 
   no art. 267, § 4º, do CPC. Doutrina. Precedentes (STF).